Tribunal: TJMT
Processo: 1019468-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019468-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A hipótese dos autos não versa sobre relação de consumo ou mesmo revela a hipossuficiência da parte agravante, que autorize a inversão do ônus da prova, mormente por se tratar de seguradora, a qual não se enquadra como consumidora e nem assume direitos do então segurado.

II - Não se vislumbra qualquer hipossuficiência que autorize a inversão do ônus da prova, até porque a seguradora também é dotada de suporte técnico especializado para fazer as avaliações dos sinistros indenizados, cujo ressarcimento ora se busca.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., com o fito de reformar decisão que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de no 1287-33.2016.811.0041, ajuizada em face da CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. – CEMAT, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Para tanto, aduz a agravante que está evidenciada sua hipossuficiência técnica, mormente por não dispor de meios para analisar a rede elétrica administrada pela agravada, que causaram os danos aos bens segurados e a que foi obrigada a ressarcir.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

A parte autora, ora agravante, pretende a inversão do ônus da prova, para fins de ressarcimento dos danos suportados em decorrência de sinistro de natureza elétrica de responsabilidade da empresa agravada.

Na ocasião, a parte agravante sustenta que incide, na espécie, o Código Consumerista, sobretudo no que tange à inversão do ônus da prova, enquanto sub-rogada na condição jurídica do consumidor lesado.

Pois bem.

Como cediço, a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a hipótese dos autos não versa sobre relação de consumo ou mesmo revela a hipossuficiência da parte agravante, que autorize a inversão do ônus da prova, mormente por se tratar de seguradora, a qual não se enquadra como consumidora e nem assume direitos do então segurado.

Vale dizer que o fato da agravante se sub-rogar nos direitos do segurado não implica em sub-rogação automática dos seus privilégios e prerrogativas processuais, o que só ocorre, como dito, quando as alegações são verossímeis e a parte hipossuficiente.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CEMIG - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Cível de 2015 encampou de forma expressa a teoria denominada de "distribuição dinâmica do ônus da prova", que permite ao juiz, nos casos previstos em lei ou face às peculiaridades de cada caso, redistribuir o ônus da prova previsto nos incisos do caput do referido artigo, consagrando, dessa forma, um sistema híbrido, ou seja, formado inicialmente por regras estáticas de distribuição do ônus probatório, mas com a possibilidade de inversão no curso do processo (antes do julgamento), a depender do caso. 2. A inversão do ônus da prova, que consiste na alteração da regra geral da distribuição do ônus estabelecida no CPC, deve ser realizada quando se estiver diante de determinados pressupostos previamente fixados na lei, sendo autorizada pela Lei no 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - quando houver verossimilhança da alegação e quando for o consumidor hipossuficiente. No entanto, a inversão do ônus da prova não é automática e estabelecida sempre que se tratar de relação de consumo, ficando a critério do julgador a sua aplicação. 3. Verificando-se que a seguradora recorrente dispõe de meios e condições técnicas para produzir a prova necessária para comprovar suas alegações, não há que se falar em hipossuficiência que justifique a inversão do ônus da prova. 4. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.002044-6/001, Relator (a): Des. (a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/0019, publicação da súmula em 18/11/2019)

Assim, não se vislumbra qualquer hipossuficiência que autorize a inversão do ônus da prova, até porque a seguradora também é dotada de suporte técnico especializado para fazer as avaliações dos sinistros indenizados, cujo ressarcimento ora se busca.

Assim, diante dos argumentos registrados, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020